Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FOTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. CONDIÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Ante a ausência de expressa previsão legal há desacerto no condicionamento da expedição de mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do veículo por foto.
2. Exauridos os meios de localização do devedor e do bem dado em garantia fiduciária, e não havendo interesse do autor em converter a busca e apreensão em execução, afigura-se a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, pela inexistência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.